Tribunal: TJDFT
Processo: 0715737-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Vicente Eduardo Moura Alves em face da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, lastreada em contrato de alienação fiduciária, manejada em seu desfavor pela agravada – Aymore Crédito Financiamento e Investimentos S/A –, não conhecendo das arguições que formulara, determinara sua intimação, via Diário de Justiça Eletrônico – DJe, para indicar a localização do bem objeto do contrato concertado entre as partes e da ação, sob pena de incidência de multa diária na forma prevista no artigo 77, §2o, do estatuto processual, salientando, outrossim, que, na hipótese de alienação do bem sem a devida comunicação prévia ao credor fiduciário, deve ser apontada a qualificação completa do atual possuidor, sob pena de sanção e comunicação ao Ministério Público para adotar as providências cabíveis na esfera criminal. Inconformado, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originalmente, e, ao final, após regular processamento do agravo, a desconstituição do decisório arrostado de forma a ser afastada a obrigação de informar o local em que está encontrado o bem dado em garantia fiduciária. Postulara, outrossim, os benefícios da justiça gratuita. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que a agravada aviara em seu desfavor ação de busca e apreensão, lastreada em contrato de alienação fiduciária, objetivando executar a garantia ajustada por ocasião da contratação do mútuo que lhe fomentara mediante a apreensão e subsequente alienação do veículo que adquirira com o importe mutuado. Sustentara que fora deferida a liminar de busca e apreensão do veículo que faz o objeto da ação, que não fora cumprida diante da ausência de localização do obrigado e, outrossim, do automotor. Assinalara que comparecera espontaneamente aos autos e postulara a revogação da medida liminar anteriormente deferida. Salientara que o juízo singular, de sua vez, cingira-se a determinar sua intimação via DJe para indicar a localização do bem objeto do contrato concertado entre as partes ou indicação da sua localização, sob pena de incidência de multa diária na forma prevista no artigo 77, §2o, do estatuto processual. Acentuara que “o magistrado singular, extrapolando sua competência legal, determinou que o agravante realizasse um ato processual não previsto em lei, o que demonstra uma infração direta ao princípio da legalidade, que é norteador de todas a realidade jurídica[1].” Observara que, em consonância com a regra albergada no artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Consignara que não sobeja possível ser lhe cominada a obrigação de indicar a localização do bem objeto do contrato concertado entre as partes. Pontuara que cabe à agravada adotar as diligências necessárias para a localização do bem alienado fiduciariamente e, não sendo encontrado, deverá postular a conversão do pedido em ação de execução. Defendera que encontra-se na posse do veículo objeto do contrato concertado entre as partes e está realizando tratativas com a agravada destinadas à quitação total do contrato de financiamento. Destacara que afigura-se prescindível a apreensão do automotor para que a agravada tenha satisfeito o crédito fomentado e, em observância ao princípio da menor onerosidade ao devedor e do respeito à dignidade humana, ressoa desarrazoada a cominação que lhe fora debitada. Realçara que deve a agravada “articular meios alternativos para satisfação do crédito alegado, de forma que não prejudique excessivamente o devedor da forma como a busca e apreensão de veículo lhe prejudica[2].” Assinalara que o contrato que firmara com a agravada possui a natureza de contrato de adesão, não sobejando cabível que eventual infração contratual seja comunicada ao Ministério Público. O instrumento está adequadamente formado, ficando assinalado que, sem prejuízo do exame da postulação no bojo da ação principal, concedo ao agravante a gratuidade de justiça que postulara para o fim exclusivo de isentá-lo do preparo deste agravo. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Vicente Eduardo Moura Alves em face da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, lastreada em contrato de alienação fiduciária, manejada em seu desfavor pela agravada – Aymore Crédito Financiamento e Investimentos S/A –, não conhecendo das arguições que formulara, determinara sua intimação, via Diário de Justiça Eletrônico – DJe, para indicar a localização do bem objeto do contrato concertado entre as partes e da ação, sob pena de incidência de multa diária na forma prevista no artigo 77, §2o, do estatuto processual, salientando, outrossim, que, na hipótese de alienação do bem sem a devida comunicação prévia ao credor fiduciário, deve ser apontada a qualificação completa do atual possuidor, sob pena de sanção e comunicação ao Ministério Público para adotar as providências cabíveis na esfera criminal. Inconformado, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originalmente, e, ao final, após regular processamento do agravo, a desconstituição do decisório arrostado de forma a ser afastada a obrigação de informar o local em que está encontrado o bem dado em garantia fiduciária. Postulara, outrossim, os benefícios da justiça gratuita. Depreende-se do alinhado que o agravante persegue a reforma da decisão que, não conhecendo das questões que formulara, determinara sua intimação para indicar a localização do bem objeto do contrato concertado entre as partes, sob pena de incidência de multa diária. Assim conformada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não enseja dificuldade. Consoante se extraí dos elementos coligidos aos autos, a agravada concertara com o agravante contrato de crédito bancário garantido através da alienação fiduciária do veículo que fora adquirido com o importe mutuado, e, considerando que, ignorando as obrigações que lhe ficaram imputados, incorrera o agravante em mora quanto ao pagamento das prestações avençadas, a agravada ajuizara em seu desfavor ação de busca e apreensão destinada à efetivação da garantia avençada mediante a consolidação da posse e propriedade, em suas mãos, do veículo que lhe fora oferecido em garantia. Afere-se, outrossim, que, deferida a liminar reclamada[3], sua efetivação restara frustrada[4] ante o fato de que não fora localizado o agravante, tampouco o automóvel. Diante dessas circunstâncias, comparecera o agravante espontaneamente aos autos da ação principal postulando a revogação da medida liminar. O juízo sequer conhecera da manifestação formulada, cingindo-se a determinar sua intimação para que indicasse a localização do bem objeto do contrato concertado entre as partes, sob pena de incidência de multa diária na forma prevista no artigo 77, §2o, do estatuto processual, salientando, outrossim, que, na hipótese de o veículo ter sido alienado sem a devida comunicação prévia ao credor fiduciário, deve ser apontada a qualificação completa do atual possuidor, sob pena de sanção e comunicação ao Ministério Público para adotar as providências cabíveis na esfera criminal. Confira-se, por oportuno, a decisão guerreada[5]: “Deixo de receber a petição de ID: 89062666, à míngua de amparo legal. Frise-se, por relevante, que as matérias elencadas na aludida manifestação devem ser deduzidas em sede de contestação, a qual só será admitida, em se tratando de procedimento de busca e apreensão, com o cumprimento da liminar, a teor do disposto no art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69. A propósito, destaco que ‘de acordo com o rito processual próprio, previsto no art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 611/69, a apresentação de contestação pelo devedor fiduciante dar-se-á no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar de busca e apreensão.’ (Acórdão 1164569, 07221893220188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, intime-se a parte ré, por DJe, para indicar o paradeiro do veículo, ato para o qual assinalo oprazo de quinze (15) dias, ciente da cominação legal prevista no art. 77, § 2o, do CPC/2015 c/c art. 330, cabeça, do CP/1940. Saliento, de antemão, que na hipótese de eventual venda do bem sem a devida comunicação prévia do credor fiduciário, a parte ré deverá apontar a qualificação completa do atual possuidor no prazo assinalado, sob pena de cominação da retro aludida sanção e comunicação ao Ministério Público para a tomada das providências cabíveis na esfera criminal. Na mesma oportunidade, a parte ré deve comprovar, através de prova documental idônea, que faz jus à obtenção pleito gracioso, nos exatos termos do art. 99, § 2.o, do CPC/2015, sob sanção de indeferimento. Intimem-se.” Alinhados os atos e fatos processuais relevantes, consoante regra inerente ao princípio dispositivo encartado como parâmetro do devido processo legal, segundo o qual a lide transita sob a moldura do pedido deduzido pela parte sob suas exclusivas conveniências, a medida cominada pelo provimento guerreado não se afigurara legítima, por configurar prestação realizada de ofício pelo juízo. Conquanto seja cabível se debitar ao devedor fiduciário a obrigação indicar a localização do bem objeto do contrato concertado entre as partes, a medida deve ser postulada pela parte interessada, e não decretada de ofício. Na hipótese, além da nuança de que a agravada não postulara a providência, houvera sugestão da cominação da pena prevista no artigo 77, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de descumprimento da medida por parte do agravante. Destaca-se que, segundo se afere do cotejo dos autos pertinentes à ação de busca e apreensão subjacente, fora realizada uma única diligência empreendida com o escopo de ser apreendido o veículo oferecido em garantia, não havendo sido localizado o devedor fiduciário, ou seja, o agravante, que estaria viajando. Essa circunstância enseja a apreensão de que ainda afigura-se prematuro afirmar que o agravante praticara ato atentatório à dignidade da justiça hábil a legitimar sua sanção com a penalidade albergada no artigo 77, §2o, do estatuto processual. Ante o aduzido, caracterizada a mora do devedor fiduciário e constatado que o veículo ofertado em garantia é ainda passível de ser apreendido, não sobeja possível, ao menos por ora, a intimação do devedor para que indique onde se encontra o automóvel, sob pena de multa, notadamente quando essa diligência sequer fora postulada pela credora fiduciante. Como cediço, o juiz ostenta autonomia na direção do processo, podendo determinar as diligências necessárias à solução da demanda. Ocorre, contudo, que não sobeja possível ao juiz substituir as partes e determinar diligências de ofício, ou seja, que não foram postuladas pelos interessados. Sob essa ótica, a medida cominada de ofício ao agravante não se coaduna com a ordem procedimental, porquanto a cominação de obrigação a qualquer das partes não prescinde de postulação. Frise-se que, a despeito de plausível que o agravante indique a localização do automóvel, como pressuposto para continuação da marcha procedimental, aludida cominação deve ser precedida de pedido por parte da agravada. Há que ser ressalvado que, quanto ao mais, as alegações formuladas pelo agravante invocando os princípios da preservação da dignidade humana e da menor onerosidade como aptos a afastarem a execução liminar carecem de respaldo material, atentando, em verdade, contra a obrigação contratada e com o ritual ao qual se sujeita a ação promovida em seu desfavor. Se está inadimplente, a execução da garantia encerra direito potestativo, porquanto legalmente assegurado, assegurado à credora, e, ademais, sua realização, sob o prisma da mora, não pode ser afastada senão mediante a normalização dos pagamentos. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade parcial do direito invocado pelo agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada, porquanto positivado que lhe fora cominada obrigação ex ofício. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido em parte, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso, na parte em que estabelecera sua intimação e cominação de pena e outras sanções se não indicado onde o veículo objeto da garantia se encontra, até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado, de forma parcial. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado de forma parcial, sobrestando os efeitos da decisão arrostada tão somente na parte em que determinara a intimação do agravante para indicar onde o veículo oferecido em garantia se encontra, sob pena de multa, até o julgamento deste agravo, podendo a ação prosseguir sem a incidência dessa cominação. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intime-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 25737418 - Pág. 10 (fl. 12). [2] - ID Num. 25737418 - Pág. 14 (fl. 16). [3] - Decisão ID Num. 88545152 - Pág. 1/2 (fls. 58/59) – ação principal. [4] - Certidão ID Num. 91299049 - Pág. 1 (fl. 78) – ação principal. [5] - Decisão ID Num. 89510940 - Pág. 1 (fl. 76) – ação principal.